Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701993-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO BAIA, RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA BAIA AGRAVADO: ROGERS DE OLIVEIRA GARCES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no processo n. 0704657-05.2024.8.07.0010, que tramita no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria. Os agravantes foram intimados a demonstrar que efetuaram o recolhimento do preparo em até 48 horas após a interposição do recurso, nos termos dos artigos 29, II e 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 73622480). Em resposta, recolheram o preparo recursal intempestivamente, mas em dobro (ID 73663323). Nos termos art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta. Ressalte-se, ademais, que a regra processual que admite o recolhimento em dobro do preparo em caso de ausência de comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, § 4o) não se aplica aos recursos manejados sob o rito sumaríssimo, conforme estabelece o Enunciado no 168 do FONAJE. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1900729. Patente, pois, a deserção do recurso interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos do artigo 11, inciso V, do RITR. Preclusa a presente decisão, arquivem-se autos, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.